Tribunal: TJDFT
Processo: 0001520-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
I. Entregue o imóvel depois da integralização do preço pelo promitente comprador, conforme expressamente convencionado, não se pode imputar à promissária vendedora inadimplemento hábil a respaldar indenização por perdas e danos.
II. Recurso conhecido e desprovido.